Tribunal: STF
Processo: HC 240615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 3. As nulidades, sejam absolutas ou relativas, devem ser arguidas em tempo hábil, conforme previsão do art. 571 do CPP. Ademais, a parte que alega deve demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, nos termos do art. 563 do CPP. 4. A análise de argumentos relacionados aos fundamentos da condenação exige amplo revolvimento de fatos e provas produzidas nos autos, providência incabível na via estreita do mandamus. 5. Agravo regimental não provido.